Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-37.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA FINANCIADA DE VEÍCULO USADO – AUTOMÓVEL OBJETO DE PERDA TOTAL. LEILÕES – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO. ABATIMENTO DO PREÇO DEVIDO – VALOR TOTAL DO NEGÓCIO. RECURSO DE AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JULIANA LEITE RODRIGUES CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO.

1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com valoração da prova dada na origem. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.

2. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos morais decorrentes de vício oculto apresentado por veículo usado adquirido pela autora junto à primeira ré, cujo valor foi financiado junto à segunda requerida. Narrou a autora que, após a aquisição do bem, ao tentar celebrar contrato de seguro veicular, foi informada de que o automóvel já tinha sido objeto de 5 leilões, motivo porque seu valor teria depreciação de 35% em relação à tabela FIPE.

3. A sentença reconheceu a existência do alegado vício e, com fundamento na ausência de informação clara à consumidora a esse respeito (veículo objeto de anterior perda total e leiloado), arbitrou o deságio em 30% do preço do veículo negociado pela autora (R$ 17.800,00), o que resultou em R$ 5.340,00 que deverão ser ressarcidos pelas rés, solidariamente, à requerente.

4. Autora e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A apresentaram recurso inominado.

5. Não prospera o inconformismo da instituição financeira, posto que participou da cadeia de consumo, fornecendo o crédito para o pagamento do bem, mormente, porque inclusive efetuou a cobrança de tarifa de avaliação (ID Num. 26165885 - Pág. 1), serviço que, em tese, deveria ter detectado o vício que o automóvel apresentava.

6. No que tange ao recurso da autora, o inconformismo reside no preço do bem, sobre o qual incidirá o abatimento de 30% fixado pela magistrada de origem.

7. O art. 441 do Código Civil estatui que “em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento no preço”. Pois bem, no caso concreto não há como se considerar como sendo o preço do bem apenas o valor de R$ 17.800,00, relativo ao contrato de venda, ID Num. 26163406 - Pág. 1. É certo que o negócio de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), ID Num. 26163407 - Pág. 1 celebrado com a Aymoré Crédito, Financiamento e Insvestimento S/A integra o negócio, cujo valor total alcançou R$ 24.886,08 (48 prestações de R$ 518,46).

8. Desse modo, é sobre o valor total de R$ 24.886,08 que deve incidir o deságio de 30% fixado na origem, o que resultaria em R$ 7.465,82 a ser ressarcido pelas rés, à autora.

9. RECURSO DE AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DE JULIANA LEITE RODRIGUES CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO,

Para reformar a sentença e majorar o valor a ser ressarcido pelas rés, solidariamente, para R$ 7.465,82. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.

10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.